Tribunal: TJMT
Processo: 8030864-03.2017.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8030864-03.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK - CNPJ: 01.978.220/0001-57 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DE MORAES CAMPOS - CPF: 868.493.288-91 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WALTER PAPA DOS SANTOS - CPF: 531.229.847-68 (RECORRIDO), MARCIA ANTONIA FERREIRA - CPF: 493.060.147-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA FRUSTRADA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, §4o, DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO AFASTA A PREMISSA DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LEILÃO NEGATIVO NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, e determinou a revogação da penhora incidente sobre o imóvel matrícula no 5.193, após a realização de primeira praça em 23/06/2025 e segunda praça em 01/07/2025, ambas negativas. O recorrente sustenta que, após o insucesso das hastas, protocolou petição em 21/08/2025 requerendo nova alienação judicial e manifestando interesse em adquirir o bem com o próprio crédito, mas o juízo extinguiu o feito sem apreciar o requerimento, pleiteando o prosseguimento da execução com manutenção da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, quando há bem penhorado, leilão judicial frustrado e requerimento expresso do credor para prosseguimento dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção imediata da execução apenas quando não encontrado o devedor ou quando inexistirem bens penhoráveis, hipótese que não se confunde com leilão negativo.

4.

A efetivação da penhora do imóvel matrícula no 5.193 afasta, por definição, a premissa de inexistência de bens penhoráveis, pois há constrição patrimonial válida e formalizada nos autos.

5.

O insucesso das praças realizadas em 23/06/2025 e 01/07/2025 constitui resultado contingente do procedimento expropriatório e não implica ausência de bem sujeito à execução.

6.

O exequente, após ciência do leilão negativo, requereu em 21/08/2025 a renovação da hasta e manifestou interesse em adjudicar o bem com o próprio crédito, demonstrando iniciativa voltada à satisfação do débito e afastando qualquer conclusão de inércia.

7.

A sentença extinguiu o feito poucos dias após o protocolo do requerimento, sem apreciá-lo expressamente, configurando encerramento prematuro da execução e aplicação indevida do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

8.

O CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, arts. 1o e 2o), prevê a continuidade dos meios expropriatórios após leilão frustrado, inclusive por meio de adjudicação (arts. 876 a 878) e observância dos parâmetros legais de alienação (art. 891), cabendo ao juízo de origem apreciar os requerimentos concretos do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Leilão judicial negativo não se confunde com inexistência de bens penhoráveis para fins de extinção da execução com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. 2. A existência de penhora válida afasta a incidência da hipótese legal de extinção por inexistência de bens. 3. É prematura a extinção da execução quando há requerimento pendente do credor voltado ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8030864-03.2017.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Condomínio Residencial Santa Monica Park

Recorrido(s):

Walter Papa dos Santos

Marcos José de Moraes Campos

Marcia Antônia Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 53, §4o da Lei 9099/95.

O recorrente sustenta que, após a efetivação da penhora do imóvel matrícula no 5.193, e depois de frustradas tentativas de alienação judicial, o feito foi extinto, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, com revogação da penhora, embora existisse bem constrito e requerimento pendente de apreciação.

Alega que a hasta pública ocorreu em 23/06/2025 (1a praça) e 01/07/2025 (2a praça), restando negativa em ambas as datas, e que, diante desse resultado, protocolou petição em 21/08/2025 requerendo nova hasta e consignando seu interesse em adquirir o bem com o próprio crédito na segunda praça, caso inexistissem licitantes, mas o juízo de origem extinguiu a execução sem apreciar o requerimento. Defende nulidade por violação ao contraditório efetivo e à vedação de decisão surpresa, com invocação do art. 10 do CPC, e requer o prosseguimento da execução, com manutenção da penhora e adoção de medidas expropriatórias compatíveis.

Em contrarrazões, os recorridos sustentam a correção da extinção, destacando a duração prolongada do processo, a alegada desídia do exequente no atendimento de determinações judiciais e afirmando que o leilão negativo equivaleria à inexistência de bens penhoráveis no rito dos Juizados, o que autorizaria a extinção imediata prevista no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Pois bem. A controvérsia não reside na existência do crédito condominial em si, mas na adequação da extinção da execução com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, em cenário em que os autos revelam constrição patrimonial efetiva e postulação expressa do credor pelo prosseguimento imediatamente antes da sentença.

O art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção imediata do processo executivo quando não encontrado o devedor ou quando inexistirem bens penhoráveis,
in verbis:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.
(...)

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Essa regra deve ser interpretada à luz da finalidade dos juizados especiais, que privilegia oralidade, simplicidade e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), mas não pode ser empregada como atalho decisório para encerrar execução em que já se tenha identificado e constrito patrimônio, sob pena de desvirtuamento do próprio conceito normativo de “inexistência de bens penhoráveis”.

Aqui, os próprios atos processuais demonstram que foi penhorado o imóvel de matrícula no 5.193, o que afasta, por definição, a premissa de inexistência de bens sujeitos à constrição.

A expropriação, de fato, foi tentada por meio de leilão judicial eletrônico, com primeira praça em 23/06/2025 e segunda praça em 01/07/2025, e ambas restaram negativas.

Todavia, leilão frustrado não se confunde com inexistência de bem penhorável. Trata-se, antes, de resultado contingente do mercado expropriatório e de circunstâncias do caso concreto, que pode conduzir a providências subsequentes, dentre elas a renovação da alienação em parâmetros já autorizados ou a adjudicação pelo credor, conforme disciplina do CPC aplicada subsidiariamente quando compatível com o rito (Lei no 9.099/95, art. 1o e art. 2o, e aplicação supletiva do CPC no que não contrariar o microssistema).

É relevante notar que, em 21/08/2025, após ciência do resultado negativo do leilão, o exequente apresentou petição requerendo providência executiva concreta e contemporânea, postulando a designação de nova hasta e explicitando seu interesse em adquirir o bem com o próprio crédito na segunda praça, caso inexistissem licitantes.

Em outras palavras, o credor não permaneceu inerte diante do insucesso da alienação, mas provocou o Juízo para adoção de solução executiva voltada à satisfação do crédito, o que impede a conclusão de que a execução se encontrava sem qualquer perspectiva de efetividade por ausência de bens.

Ainda mais sensível é que a sentença foi proferida em 27/08/2025, poucos dias após esse requerimento, extinguindo o feito por “inexistência de bens penhoráveis” e determinando a revogação da penhora.

No plano estritamente executivo, a disciplina do CPC contempla, após a frustração de alienação, a continuidade dos meios expropriatórios conforme a técnica do processo, sendo pertinente, no caso, o regime dos arts. 876 a 878 do CPC (adjudicação) e do art. 891 do CPC (parâmetros de preço vil, na medida em que o debate tangencia a possibilidade de nova expropriação e limites do valor mínimo).

Afasto, porém, qualquer conclusão sobre redução de lance mínimo ou sobre a viabilidade imediata de adjudicação em dado patamar, porque essa deliberação exige apreciação pelo Juízo de origem diante dos requerimentos concretos, do valor de avaliação informado e da dimensão atualizada do débito.

De todo modo, a extinção por art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 mostra-se inadequada no quadro fático documentado, porque não é juridicamente sustentável afirmar inexistência de bens penhoráveis quando há penhora constituída e averbação, e quando o credor, em sequência temporal estreita, busca o prosseguimento por mecanismo executivo idôneo.

Nesse sentido:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXISTÊNCIA DE PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95 INCABÍVEL
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-MS 08045500520138120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Wilson Leite Correa, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PENHORA PARCIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis, após penhora parcial de valores via SISBAJUD, sem prévia intimação da parte devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis quando há penhora parcial de valores e não foi realizada a intimação da parte devedora sobre a constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto quando não localizados bens para penhora, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens.

4. A extinção do processo executivo somente é cabível quando o juízo esgota todas as possibilidades de busca de bens da parte devedora através dos sistemas conveniados.

5. No caso concreto, houve penhora parcial de valores através do Sistema SISBAJUD, conforme extratos juntados aos autos, e na decisão anterior restou consignado que, havendo êxito na penhora, a parte devedora deveria ser intimada para se manifestar.

6. A extinção ocorreu de forma prematura, pois havendo penhora de valores, ainda que parcial, a parte devedora deveria ter sido intimada conforme determinado na decisão anterior e, somente após, a parte credora intimada novamente para indicar bens, sob pena de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É prematura a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis quando há penhora parcial de valores e não foi realizada a intimação da parte devedora sobre a constrição. 2. Havendo penhora parcial de valores, deve ser observado o devido processo legal, com a intimação da parte devedora para se manifestar sobre a constrição e, somente após, a intimação da parte credora para indicar outros bens, sob pena de extinção.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 487, I.

(...) (N.U 1045394-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

A solução juridicamente mais segura é cassar a sentença para que a execução prossiga com a preservação da utilidade dos atos já praticados, em especial a constrição, e com apreciação expressa do requerimento do exequente quanto à renovação da hasta e/ou adjudicação, observados os requisitos legais e as garantias do contraditório.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta, em síntese, a ilegalidade da extinção da execução judicial, destacando que inexiste nos autos comprovação de restituição administrativa efetiva, bem como que a obrigação decorre de título judicial transitado em julgado.

Conforme se extrai dos autos, na fase de conhecimento foi proferida sentença em 16/06/2025, a qual reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, declarou inexistente a relação contratual e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.620,00 a título de repetição do indébito, bem como R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, além da obrigação de cancelamento da filiação associativa. Referida decisão

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução, com restabelecimento da penhora do imóvel matrícula no 5.193 e apreciação expressa do requerimento protocolado em 21/08/2025, relativo à renovação dos atos expropriatórios e eventual adjudicação/arrematação pelo credor com o próprio crédito, observadas as disposições legais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026